Tribunal: TJPA
Processo: 0004258-56.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004258-56.2010.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ODINEIA DO NASCIMENTO SILVA, MARCO ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004258-56.2010.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA3210-A.

APELADO: ODINEIA DO NASCIMENTO SILVA, MARCO ANTONIO DA SILVA.

Advogado do(a) APELADO: FREDERICO NOGUEIRA NOBRE DE AMORIM - PA12845-A.

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA PELOS AUTORES. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. JUÍZO QUE ENTENDEU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE FACE A REVELIA E DA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAS QUE JÁ EXISTENTE NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO DE MAIS DE 10 (DEZ) HORAS NA VIAGEM. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FERROVIÁRIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por VALE S/A nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
ODINEIA DO NASCIMENTO SILVA, MARCO ANTONIO DA SILVA
,

contra sentença proferida que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a empresa apelante ao pagamento de indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

Na origem, os autores aduziram que em 22/02/2010 adquiriram passagens de trem de So Luis/MA para Marabá/PA, partindo no início do dia, conforme bilhete anexo a exordial. Afirmaram que durante o percurso, a via férrea foi bloqueada por indígenas e que a empresa ré, ora apelante, orientou os passageiros aguardarem providencias. Explicou que após duas horas de espera, foram informados que a viagem não poderia prosseguir e que seria fornecido veículo para o translado até o destino.

Expôs que ficaram cerca de cinco horas sem alimentação e/ou hospedagem, sem que a empresa ré fornecesse qualquer auxílio aos passageiros e somente após esse período é que chegaram 3 (três) ônibus da apelante para realizar o transporte dos passageiros. Além disso, que os veículos fornecidos para o término da viagem não tinham banheiro, ar-condicionado e acentos reclináveis, inapropriados para o devido transporte de longa distância, sendo que, seriam ônibus utilizados pela VALE S/A para o transporte de funcionários.

Durante a viagem, pontuou que o ônibus estacionou na rodoviária de Açailância/MA, tendo sido noticiado a ausência de combustível para o prosseguimento do trecho, momento em que os apelados aguardaram por mais 1 (uma) hora até o reabastecimento. Alegaram ainda que o ônibus alterou o percurso, passando por acesso de chão e em região perigosa sendo que só chegaram ao seu destino após 10 horas de atraso.

Requereram o pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$100,00 (cem reais) relativo as despesas com alimentação durante a viagem e de 300 (trezentos) salários mínimos de danos morais para cada um dos requerentes, ora apelados.

Ocorrida a citação por correios, os autos foram conclusos ao juízo de origem que, reconhecendo a revelia da apelante que não apresentou defesa, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré pagar a cada requerente indenização por
dano moral
correspondente à importância de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir do evento danoso ( Súmula n. 54, do STJ ), e correção monetária conforme índice do INPC, a partir desta decisão ( Súmula n. 362, do STJ ), assim como no pagamento de
dano

material
no valor de
R$ 100,00
para cada autor, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção conforme índice do INPC, a partir do fato ( 22/02/2010).”

Opostos embargos de declaração pela VALE S/A, esses foram conhecidos, porem rejeitados.

Após, a
V
ALE S/A
se insurgiu contra a suscitada decisão que julgou o pleito, alegando preliminarmente a nulidade processual, sob a alegação de que não foi devidamente citada e integrada na relação processual. Aduziu ainda que houve o abandono do feito pelos autores, sendo que ao invés de julgar a lide, deveria ter o juízo de origem julgado extinto o processo sem resolução de mérito. Ainda em sede preliminar, a supressão da fase instrutória. No mérito, afirma que não há provas nos autos de dano algum aos autores, sendo assim, deve ser reformada a sentença de procedência. Subsidiariamente, caso se entenda pela condenação, postula pela redução do valor indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conclusos no dia 07/02/2022.

É o breve relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos de apelação e, em razão das matérias aventadas, passo a analisá-los conjuntamente.

PRELIMINAR NULIDADE - CITAÇÃO VÁLIDA

Cinge-se a controvérsia em analisar a validade da citação da empresa VALE S/A realizada via carta, com aviso de recebimento.

Da detida análise dos autos, entendo que razão não assiste à Apelante.

A citação foi encaminhada via A.R. à empresa Requerida, ora apelante, tendo sido recebida no seguinte endereço:
Pátio Ferroviário – KM 738, Marabá, PA – Brasil.

A Vale não questiona que a citação fora encaminhada para um endereço que não era seu, mas sim que desconhece quem recebeu a carta citatória.

Com efeito, a alegação de que a citação foi recebida por pessoa estranha aos sócios ou outra pessoa com poderes especiais para o ato, não merece prosperar, isto porque a circunstância aduzida por tal parte não macula o ato citatório à luz da teoria da aparência, cuja aplicação impõe o reconhecimento de que, em situações como essa, a validade do ato deve prevalecer, sobretudo porque não se nega a existência da sede da empresa naquela localidade.

Outrossim, não se exige do recebedor da carta citatória dirigida à pessoa jurídica, a comprovação de poderes de representação.

Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há falar em violação ao art. 535 do CPC, pois a Corte local dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Basta ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais. Além disso, não significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.

2.
"Quando a Corte de origem, com base no conjunto probatório dos autos, aplica a teoria da aparência para conferir legitimidade a ato praticado por quem não tinha poderes específicos para tanto, mas comprovadamente agia como tal, é inviável a revisão desse entendimento ante o óbice da Súmula n. 7/STJ."
.

3. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior aponta no sentido de que
"é válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da empresa". Incidência da Súmula 83 do STJ
.

4. A matéria referente ao art. 475-B, § 2º do CPC, não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 747.295/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 11/02/2016)

Assim, rejeito a preliminar.

DA AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA

A empresa apelante afirma que a ação deveria ter sido julgada extinta sem resolução de mérito, eis que o processo ficou paralisado até 2018, quando houve seu julgamento pelo juízo de origem.

Sem razão a empresa recorrente.

Nota-se dos autos que, de fato, houve grande atraso no julgamento da lide, entretanto, a demora na prestação jurisdicional em nenhum momento pode ser imposta aos autores da ação.

Ora, uma vez que todos os requisitos necessários para o desenvolvimento regular do feito foram preenchidos, caberia ao magistrado, por meio do princípio do impulso oficial, prosseguir com o feito, vez que tal não depende de qualquer manifestação da parte autora.

No caso em tela, os autores ingressaram com a ação, a demanda foi recebida e o juízo determinou a citação da ré, ora apelante. Após, houve a juntada do AR-MP nos autos, certidão de ausência de apresentação de defesa e, após mais de 5 (cinco) anos, o julgamento da lide.

Como se vê, todos os atos que deviam ser praticados pelos autores, ora apelados, foram cumpridos. Assim, não há que se falar em abandono da causa. Rejeito também a preliminar.

DA REVELIA. DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA.

Quanto à preliminar de supressão das fases processuais de conhecimento e instrutória, entendo que também deve ser rejeitada.

Explico.

A apelante questiona a ausência de audiência de conciliação ao caso e da fase de produção de prova.

Ocorre que a apelante foi revel, tendo o juízo de origem explicitamente aplicado os efeitos da revelia, tendo considerado verdadeiros os fatos narrados na exordial:

“
À par da ausência de contestação, aplico à ré os efeitos da revelia.

O Código de Processo Civil dispõe que se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor ( atual art. 344 do CPC ). Há remansosa jurisprudência no sentido de que “a falta de contestação faz presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor na exordial” (STJ, REsp nº8392-MT).”

Assim, não há que se falar em determinar a marcação de audiência de conciliação ou muito menos de realizar o saneamento do feito, eis que, o feito já estava saneado e pronto para julgamento no entender do magistrado de origem que, não vislumbrando necessidade de produção de outras provas, julgou o feito.

Lembro que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o Juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação da sua convicção.

Desse modo, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos. A regra tem como escopo evitar atos desnecessários e atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, além dos protelatórios, quando já existirem elementos suficientes para firmar o livre convencimento motivado do Magistrado a respeito da questão em análise.

Assim, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o Magistrado determinar a realização das diligências probatórias requeridas pelas partes ou indeferi-las quando se mostrarem desnecessárias.

Pois bem, verifica-se dos fundamentos da sentença de procedência que o magistrado primevo entendeu não haver necessidade de produção de outras provas, extraindo do acervo documental acostado aos autos os fundamentos jurídicos suficientes para sustentar sua decisão.

Assim, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento motivado, corretamente promoveu o julgamento antecipado da lide.

Pela fundamentação acima exposta,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para condenar a empresa apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$100,00 (cem reais) e R$10.000,00 (dez mil reais) de danos morais para cada autor.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se, que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Conforme descrito acima e dos fatos narrados na exordial, os quais, foram reputados como verdadeiros face a revelia, restou evidente que houve omissão, desídia e negligência da empresa apelante ao prestar o devido serviço de transporte.

É induvidoso que apesar da empresa ré ter se comprometido em finalizar a viagem que fora interrompida por ação de terceiros (protestos de indígenas), a forma encontrada pela empresa não garantiu uma adequada prestação de serviços para mitigar os danos que ocorreram.

Nota-se que a empresa não forneceu local adequado para descanso e muito menos alimentação ou transporte, fatos que se tornaram incontroversos pela decretação da revelia.

Passo a análise dos danos alegados.

III.1. DANO MATERIAL

Os apelados pleitearam danos materiais na modalidade de dano emergente, requerendo o ressarcimento pelas despesas com as custas de alimentação no importe de R$100,00 (cem reais) para cada um.

É sabido que a indenização por danos materiais, na forma pleiteada pela apelante, exige a demonstração e comprovação de um efetivo prejuízo econômico, de maneira que, havendo prova nos autos do alegado, devido o ressarcimento.

No caso vertente, o prejuízo se torna incontroverso ante a revelia.

Isto posto, a sentença merece ser mantida.

III.2. DANOS MORAIS

O dano moral indenizável decorrente de uma conduta antijurídica é aquele que, no caso de pessoa física, submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

No caso dos autos, verifica-se que os autores que deveriam realizar uma viagem de trem de 2 (duas) horas, passaram mais de 10 (dez) horas em meio de transporte inadequado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Dessa forma, no caso concreto, entendo que o valor compensatório arbitrado pelo juízo de origem não se encontra razoável ou proporcional ao dano sofrido, devendo ser minorado para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o qual deve ser corrigido pelo INPC/IBGE, desde o arbitramento (
Súmula 362 do STJ)
, acrescido de juros de mora desde o evento danoso, conforme precedentes do STJ.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
A APELAÇÃO APENAS PARA MINORAR O DANO MORAL PARA A IMPORTANCIA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É como voto.

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 29/11/2023